Tribunal: TJDFT
Processo: 0724796-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Constatando-se a omissão no julgado, o qual deixou de examinar tema referente ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, acolhem-se os embargos.
2. Os juros de mora que recaem sobre a multa moratória são devidos desde a citação.
3. Recurso provido.